Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-88.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000671-88.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LUIZ
HENRIQUE SATURNINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000671-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13.116
2
Apelação Cível no 1000671-88.2018.8.26.0482
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Luiz Henrique Saturnino
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 13.116
Acidente do trabalho – Motorista/Cobrador – Doença
ocupacional – Transtorno depressivo – Dúvidas acerca da
incapacidade laborativa e correspondente nexo causal –
Renovação da prova pericial necessária - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 218/228, cujo relatório se adota,
antecipando os efeitos da tutela, julgou procedente, em parte, a ação acidentária
proposta por Luiz Henrique Saturnino em face do INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio-doença acidentário, desde o indeferimento administrativo
(15/01/2018) até a reabilitação ou readaptação do segurado, com submissão a nova
perícia administrativa após pelo menos 12 meses de tratamento adequado, além do
abono anual, com atrasados acrescidos de juros e correção monetária e pagamento
das verbas honorárias de sucumbência arbitrados em liquidação.
Irresignado recorre o INSS (fls. 240/245), buscando a reforma
do julgado. Alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos legais para a
concessão de benefício acidentário. Argumenta que o laudo, em verdade, não
constatou incapacidade laborativa. Refere que o perito, inclusive, referiu que o autor
ainda apresenta CNH ativa, fato que demonstra aptidão para o trabalho habitual.
Subsidiariamente, questiona os critérios adotados para incidência dos juros e
correção. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário do INSS preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal, merecendo conhecimento.
Anote-se que o Douto Magistrado singular houve por bem em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000671-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13.116
3
antecipar os efeitos da tutela quando do julgamento de parcial procedência,
determinando a implantação do auxílio-doença acidentário.
Passadas tais considerações, temos que a pretensão do autor
lança base no argumento de que, exercendo a função de motorista, adquiriu
transtornos psiquiátricos e psicológicos durante o curso do pacto laboral informado
na inicial. Aduz que as situações vivenciadas no trabalho desencadearam a
patologia. Refere que o INSS não lhe concedeu o benefício pretendido. Pleiteia
benefício acidentário.
Friso que não há notícia de afastamentos anteriores mediante
percepção de benefícios previdenciários ou acidentários pelo segurado, em razão das
patologias aqui reclamadas.
Também, registro que a CAT acostada a fls. 37/38 foi emitida
por sindicato da categoria profissional do obreiro, muito tempo depois de encerrado
o contrato de trabalho anotado na CTPS de fls. 34.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir a real extensão do quadro de saúde
alegado (incapacidade laborativa) e o correspondente nexo causal, o que
impossibilita o imediato julgamento dos recursos.
Ora, em que pese o parecer do perito de confiança do juízo a
quo (laudo de fls. 125/138 e esclarecimentos a fls. 184/186), de fato, há questões
controvertidas que deveriam ter sido melhor esclarecidas no curso da instrução.
A perícia não é conclusiva no que tange ao quadro de saúde do
autor. Nesse particular, o perito concluiu que “do ponto de vista psiquiátrico não
ficou caracterizada incapacidade para alguma atividade laborativa que lhe garanta
a sobrevivência”, no entanto, afirmou que para o exercício da função de motorista
profissional “é necessário que Ele seja encaminhado para Detran para reavaliação
de sua CNH”, já que há orientação em “bulas de psicofármacos” que “os usuários
dessas medicações precisam maior cuidado no momento de direção de automóveis e
uso de máquinas” (fls. 128).
Não bastasse, o nexo causal não foi adequadamente investigado
e, nesse sentido, o depoimento de apenas uma testemunha ouvida no curso da
instrução (termo de audiência a fls. 209/211), cujo depoimento se deu por mídia
eletrônica (gravação áudio/visual), por si só, não é suficiente a estabelecer o liame
de causa e efeito, ainda que em sentido amplo (causa/concausa).
No que concerne ao nexo causal, o perito afirmou que: “Ele
relatou que lhe foi determinada a função de cobrador que lhe estressou e
prejudicou a sua capacidade de trabalho. Houve um evento no dia 10.01.2017 não
esclarecido que lhe provocou uma reação que foi necessário ser medicado com
Haldol e Fenergan injetável, e encaminhado para o HR, tendo ficado em
observação e recebido alta no dia 11.01.2017. Para caracterizar se essa função
extra lhe desencadeou um quadro de ansiedade e posteriormente o quadro
depressivo (concausa) seria necessária Perícia no local do trabalho realizada por
um Médico do Trabalho. No processo há somente o que o Examinado relatou para
os serviços de saúde. Apesar que o primeiro atendimento médico ter ocorrido em
10.01.2017 somente em 01.12.207 que o Sindicato abriu CAT; o que não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000671-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13.116
4
confirmado em Perícia no INSS” (fls. 129/130).
Portanto, após a colheita do depoimento da testemunha, havia
necessidade de nova submissão ao perito para complementação do laudo,
principalmente em razão da alegada necessidade de vistoria in loco para o
encerramento do trabalho técnico.
Aliás, é bom registrar que o douto julgador de primeiro grau
entendeu ser o caso de deferir em favor do obreiro o benefício temporário do auxílio-
doença convencendo-se da presença de incapacidade apenas “parcial e temporária”.
Diante disso, entendo que, no caso vertente, se faz necessário
que o julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia e
análise do quadro de saúde atual do obreiro, com investigação dos males
reclamados, sua repercussão para o efetivo desempenho da atividade laborativa
habitual do obreiro à época do evento danoso, além da averiguação segura do
correspondente nexo causal (causa/concausa), de forma a trazer elementos
suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Sergio da Silva Moutinho,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de
ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000671-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13.116
5
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o do
Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de origem a
requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se submeter à
perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao empregador (fls. 34), para que, no prazo de 20
dias, informe em que consistiam as atividades do obreiro, descrevendo-as, indicando
em que locais exercia as atividades e em quais condições e se havia risco para as
lesões reclamadas; se, durante o período em que trabalhou na empresa, houve
mudança de função e, em caso positivo, para qual e por qual motivo; o horário e
jornada de trabalho que cumpria; cópia do PPP (perfil previdenciário
profissiográfico), se existente; cópia do PPRA (programa de prevenção de riscos
ambientais), se existente.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara que
deverá ser expedido o referido ofício antes da realização da perícia médica
judicial, visando, assim, servirem as respectivas informações de subsídio ao
perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator